Tribunal: STF
Processo: AI 681932
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXIGIBILIDADE.
   INTIMAÇÃO EFETUADA ANTES DO LIMITE TEMPORAL FIXADO PELA CORTE.
   PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 9.032/95. AUMENTO DO
   SALÁRIO-DE-BENEFFÍCIO. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A
   exigência da demonstração da repercussão geral, no recurso
   extraordinário, das questões constitucionais nele debatidas só
   incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha sido
   efetuada a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da
   Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.
A decisão
   concessiva de revisão para 100% do salário-de-benefício nas
   hipóteses de benefícios instituídos em período anterior ao da
   vigência da Lei 9.032/95, é contrária à Constituição.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.